Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXIBIÇÃO DE FILMAGENS. NECESSIDADE. IRREGULARIDADES NO TAF. NÃO COMPROVAÇÃO. APROVAÇÃO, REFAZIMENTO DO TESTE OU RESERVA DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado em Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Judicial do TRF da 1a Região, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória. O agravante alegou irregularidades na avaliação de barra fixa e na contagem das voltas na prova de corrida, e requereu: (i) a imediata aprovação no TAF, (ii) o direito de refazer os testes, (iii) a reserva de sua vaga no certame, e (iv) a apresentação da filmagem do TAF.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora deve exibir a gravação do Teste de Aptidão Física; e (ii) estabelecer se a eliminação do candidato do TAF foi válida à luz das alegadas irregularidades na execução e avaliação das provas físicas.
III. Razões de decidir
3. O edital do concurso prevê expressamente a gravação em vídeo do TAF, sendo ilegítima a recusa da banca em apresentar o material, pois tal negativa compromete o direito de defesa do candidato e a publicidade dos atos administrativos.
4. A banca cumpriu a determinação judicial de exibir a gravação do TAF, da qual se verifica que o agravante deu apenas cinco voltas na pista, completando percurso inferior aos 2.400 metros exigidos em 12 minutos; para além disso, a alegação de que teria passado seis vezes pelo marcador não caracteriza erro na contagem, pois a primeira passagem não equivalia a uma volta completa, conforme padrão aplicado a todos os candidatos.
5. A reprovação na corrida torna desnecessária a análise da prova de barra fixa, dada a exigência cumulativa de aprovação nas três etapas do TAF previstas no edital.
6. Inexistentes elementos que evidenciem probabilidade do direito do agravante à aprovação no TAF, ao refazimento das provas ou à reserva de vaga, mantém-se a decisão recorrida no ponto em que indeferiu a tutela de urgência referente a esses pedidos.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904863, 0708469-82.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.